Tribunal: TJBA
Processo: 8013961-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013961-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ANTONIO BONFIM LOPES DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s):HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS CONTINUADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA 618 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. Prescrição: Não configurada. Os danos ambientais alegados são continuados e renovam-se a cada operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, de forma que o prazo prescricional não pode ser contado a partir da data de construção da barragem ou do início da operação da usina. A contagem do prazo depende da ciência inequívoca dos danos pelos autores, o que não foi demonstrado. Competência: A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda. A presença de regulação da atividade energética pela ANEEL não implica interesse jurídico da União ou de suas autarquias, afastando-se, assim, a competência da Justiça Federal. Ilegitimidade Passiva: Não verificada. A responsabilidade pelas operações da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, supostamente causadoras dos danos ambientais, é imputada às empresas agravantes, afastando-se a ilegitimidade passiva. Inversão do Ônus da Prova: Correta a inversão do ônus da prova, fundamentada no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica e econômica dos autores, em conformidade com o art. 373, §1º, do CPC, e a Súmula 618 do STJ. A inversão visa garantir a eficácia da prova em face da desproporção entre as partes. Agravo de Instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013961-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada ANTONIO BONFIM LOPES DOS SANTOS e outros (9). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .